Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-38.2021.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001338-38.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIRLEY MONTILHA DE LIMA - CPF: 378.025.001-25 (RECORRENTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001338-38.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Sirley Montilha de Lima

Recorrido(s):

Munícipio de Pontes e Lacerda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA FINS DE CÁLCULO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. VERBA NÃO DEVIDA NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO PARA GOZO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AUXÍLIO-DOENÇA). FUNÇÃO GRATIFICADA. ATO PRECÁRIO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Recorrente – servidora pública municipal em gozo do benefício previdenciário auxílio-doença, visa adequação dos valores percebidos a título de benefício previdenciário, no caso auxílio-doença, de acordo com a integralidade da remuneração, isto é, levando-se em conta o valor recebido a título de adicional de insalubridade (R$ 365,05) e a título de função gratificada IV (R$ 616,00), os quais foram suprimidos do cálculo do benefício.

2. A percepção do
adicional
de
insalubridade
está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da
insalubridade
. Se a parte autora está ausente de seu local de trabalho, em decorrência do gozo do benefício previdenciário de auxílio-doença, razão pelo qual o adicional de insalubridade é indevido, pelo período de afastamento, uma vez que a servidora não está exposta às condições de insalubridade que o autorizam.

3. Desta forma, tem-se que o
adicional
de
insalubridade
tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em condição de exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o período de
afastamento
a que a autora se submeteu.

4. A respeito da função gratificada, “o exercício de função comissionada é de livre nomeação e exoneração, configurando ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente, considerada a relação de confiança entre o nomeado e o seu superior hierárquico, ainda que no curso de licença para. tratamento de saúde (AgInt no REsp3. Agravo interno desprovido.” 1599920/RS , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)”.

5. A nomeação e exoneração em função gratificada de servidor público é ato discricionário da administração pública municipal, podendo a função gratificada ser suprimida a qualquer momento.

6. Portanto, se inexiste previsão legal de estabilidade para manutenção da função gratificada ao servidor público municipal para fins de cálculo do benefício auxílio-doença, por isso, não há como acolher a pretensão autoral de adequação dos valores percebidos a título de benefício previdenciário, no caso auxílio-doença, de acordo com a integralidade da remuneração, isto é, levando-se em conta a gratificação suprimida.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A teor da legislação municipal, não há nenhuma previsão de pagamento de adicional de insalubridade ou por função gratificada. No caso concreto a teor dos holerites colacionados pela Requerente em ID 51190235, a última remuneração de contribuição da Requerente antes do afastamento por auxílio-doença em março/2020 era de
R$ 1.460,19 (um mil quatrocentos e sessenta reais e dezenove centavos)
, o que deverá ser recebido pela Requerente quando do afastamento por auxílio-doença. Além do mais, verifico dos autos que não há nenhuma comprovação de que as lesões que incapacitam temporariamente a Requerente sejam decorrentes da suas atividades, não havendo por esta razão como reconhecer que a causa do afastamento foi o trabalho”.

8.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022